Tribunal: TJDFT
Processo: 0713907-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. PRETENDIDA EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. TRINÔMIO DE NECESSÁRIA AFERIÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. FATORES DE PLANO NÃO EVIDENCIADOS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. PONTO CONTROVERSO A SER ELUCIDADO MEDIANTE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que a parte agravante requer a quebra dos sigilos fiscais e bancários do agravado. Matéria não ventilada no juízo de origem, cuja apreciação acarretaria, assim, indevida inovação recursal e violação direta à competência do juízo a quo e ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Caso concreto em que os elementos de informação reunidos aos autos se mostram suficientes a autorizar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem afronta à regra do § 2o do art. 99 do CPC, uma vez que os agravantes são menores impúberes e declaram não possuírem condições de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
3. O Código Civil impõe aos pais o dever de prestar alimentos a seus filhos, o que há de ser concretamente estabelecido pela composição de duas variáveis: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art. 1.694, caput e § 1o, c/c art. 1.696, ambos do CC).
4. Não havendo, em sede de agravo, elementos de convicção que lastreiem o pedido de exoneração dos alimentos fixados na primeira instância e verificada relevante controvérsia quanto à capacidade financeira do alimentante e necessidade dos alimentantes, prudente se mostra manter o valor fixado na decisão agravada até que, em ampla dilação probatória, seja elucidada a situação fática. Impossibilidade de que a instrução probatória se faça na estreita via do agravo de instrumento.
5. Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, desprovido.